Tribunal: STF
Processo: ARE 1534473
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da 3ª Turma Recursal vinculada ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região que julgou improcedente pedido de dano material. (eDOC 17 – ID: f81b0629)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXII, e 170, V, do texto constitucional. (eDOC 25 – ID: ea10ea02)



    Nas razões recursais, insurge-se contra decisão que julgou improcedente pedido de indenização do recorrente por ausência de comprovação de dano material. Afirma-se que em matéria de direito do consumidor o ônus probatório não pode recair sobre a parte hipossuficiente. 



    O recuso extraordinário foi inadmitido e após a interposição de agravo, os autos foram encaminhados a esta Corte, ocasião em que a Presidência restituiu os autos à origem para a aplicação do tema 286 da repercussão geral. (eDOC 40 – ID: d557a578)



    A retração foi negada sob o fundamento de que a matéria dos autos não coincide com o tema 286. (eDOC 42 – ID: 794179bb)



    Na sequência, os autos retornaram a esta Corte. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, consignou que, embora caracterizada a responsabilidade civil objetiva da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos decorrente da entrega de correspondência a terceiro, não restou comprovada a realização de operações fraudulentas por terceiros, de forma a caracterizar o dano material. Assim, concluiu por julgar improcedente o pedido de indenização por dano material. Nesses termos, colho a ementa do acórdão recorrido:



    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA À PESSOA DIVERSA DO DESTINATÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso interposto pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando solidariamente as rés EBCT e Caixa Econômica Federal - CEF ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 14.500,00 ao autor, em decorrência da entrega de correspondência à pessoa diversa do destinatário. 



    2. O autor ajuizou a presente ação alegando que firmou com a Caixa Econômica Federal contrato de financiamento de materiais de construção civil – CONSTRUCARD CAIXA, razão pela qual a instituição financeira ré enviou um cartão de crédito para seu endereço por meio dos Correios. Informou que a encomenda foi retirada na agência dos correios por pessoa desconhecida, que efetuou o saque no montante líquido do empréstimo, no importe de R$ 14.500,00, causando-lhe danos materiais. 



    3. Em seu recurso, a EBCT sustenta sua ilegitimidade passiva, porquanto o dano material alegado tem como fato gerador o uso do cartão de crédito por terceiro. Defende, ainda, a ausência de danos materiais ao autor, considerando que ele não comprovou a utilização do cartão de crédito, emitido em seu nome, por terceiro, tampouco que está efetuando o pagamento das prestações do capital emprestado à instituição financeira. 



    4. Inicialmente, evidencia-se dos autos que o autor sustenta que os danos materiais sofridos por ele decorreram de conduta praticada por agente da empresa ré, o qual entregou correspondência destinada ao autor para terceiro que se utilizou de documentos falsos. Logo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela EBCT. 



    5. A EBCT é constituída sob a forma de empresa pública, sendo pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço postal. Não obstante, o STF firmou o entendimento de que, por prestar serviço de natureza pública e essencial, a EBCT submete-se a regime jurídico público, possuindo deveres e privilégios inerentes à Fazenda Pública (veja-se, por exemplo, a ADPF nº 46). Nesse contexto, no campo da responsabilidade civil, a recorrente submete-se à regra constante do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 



    6. Não há dúvidas, portanto, de que a responsabilidade em relação aos danos causados aos usuários dos serviços prestados pela EBCT é objetiva. Admite-se, contudo, a exclusão da responsabilidade em caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor. Ou seja, há a possibilidade de exclusão da responsabilidade quando o fato que originar o dano não estiver sob o alcance e controle da pessoa a quem estiver sendo imputada. 



    7. No caso dos autos, o autor comprovou que o cartão de crédito, emitido em seu nome pela CEF, foi indevidamente retirado na agência dos Correios, em 20/12/2018, por terceiro, o qual utilizou documento de identidade falso para tanto (ID 176140033). 



    8. Contudo, tal como defendido em razões recursais, o autor não comprovou a ocorrência de dano material. Não há qualquer prova nos autos de que o cartão de crédito emitido em seu nome foi desbloqueado e efetivamente utilizado por terceiro, seja pela ausência de extrato bancário, seja porque o e-mail enviado a uma loja de materiais, sem histórico da conversa ou comprovação de que eventual compra tenha sido feita com o cartão extraviado, não é capaz de comprovar a utilização do referido cartão (fl. 04 do ID 176140033). 



    9. Frise-se que não há que se falar em suspensão dos efeitos e parcelas do contrato em questão, tampouco que o autor sofreu dano material emergente por estar efetuando o pagamento das prestações do contrato sem, contudo, ter acesso ao aludido montante. Isso porque, além de ter firmado o contrato voluntariamente, após identificar o extravio do cartão de crédito, caberia ao autor simplesmente comunicar o fato à instituição financeira ré e solicitar a emissão de novo cartão para utilização do crédito contratado, o que não ocorreu no caso. Nesse ponto, a cláusula décima do contrato estipula que o autor se compromete a dar imediato conhecimento à CAIXA sobre a ocorrência de dano ou prejuízo decorrente de perda, extravio, roubo, furto ou mau uso do cartão e de sua respectiva senha (fl. 04 do ID 176140029), o que também não ocorreu. 



    10. Além disso, em relação à alegação de que o falsário realizou o saque no montante líquido do empréstimo, qual seja, R$ 14.500,00, sequer há previsão contratual para tanto, tratando-se o ajuste de concessão de crédito, por meio de cartão, “destinado exclusivamente à aquisição de materiais de construção e/ou serviço de mão de obra de instalação, projeto arquitetônico, projeto de engenharia, construção, pintura, elétrica, acabamento e demais serviços afins relacionados à construção civil, com estabelecimentos e/ou fornecedores previamente credenciados à CAIXA”, conforme cláusula sexta, parágrafo segundo (fl. 03 do ID 176140029). Ademais, não há nos autos comprovação do alegado saque. 



    11. Logo, não há comprovação nos autos de que o extravio do cartão de crédito causou ao autor prejuízo efetivo capaz de fundamentar o pedido inicial. 



    12. Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais. 



    13. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que vencedora a recorrente”. (eDOC 17 – ID: f81b0629)



    Assim, divergir das conclusões do Tribunal a quo demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Ementa: Embargos de declaração em Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Procon. Valor da multa. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. Pretensão meramente infringente. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno. 2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015. III. Razão de decidir 4. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração rejeitados”. (ARE 1437473 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Vice-Presidente, Tribunal Pleno, DJe 11.03.2025)



    “Ementa: Direito do consumidor. agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Acidente. indenização. Responsabilidade civil. dano moral. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE 1482298 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 30.04.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente